Tribunal: TJPA
Processo: 0800169-43.2026.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800169-43.2026.8.14.0012

APELANTE: ZENEIDE LEAO PANTOJA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. INCLUSÃO DO INSS NO POLO PASSIVO. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu, de ofício, a incompetência absoluta da Justiça Estadual e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, sob o fundamento de ser indispensável a inclusão do INSS no polo passivo, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, fundada em alegada fraude na contratação de empréstimo consignado com descontos em benefício previdenciário.

2. O autor sustenta não ter celebrado o contrato impugnado, imputando exclusivamente à instituição financeira a responsabilidade pelos descontos, sem formular pedido ou atribuir conduta ilícita ao INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há litisconsórcio passivo necessário com o INSS em demanda que discute a inexistência de contrato de empréstimo consignado celebrado com instituição financeira privada e, por conseguinte, se a competência para julgamento é da Justiça Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O litisconsórcio necessário somente se configura por imposição legal ou quando a eficácia da sentença depender da presença de todos os sujeitos da relação jurídica controvertida, nos termos do art. 114 do CPC.

5. A controvérsia limita-se à relação contratual entre consumidor e instituição financeira, inexistindo pedido ou causa de pedir dirigida contra o INSS, que atua como mero agente operacional dos descontos.

6. A eficácia da sentença não depende da participação da autarquia previdenciária, sendo eventual responsabilidade do INSS matéria distinta e não deduzida na demanda.

7. Ausente interesse jurídico direto de autarquia federal, não se justifica o deslocamento da competência para a Justiça Federal, conforme art. 109, I, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e reconhecer a competência da Justiça Estadual, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento
: 1. Em ações que discutem a inexistência de contrato de empréstimo consignado firmado entre consumidor e instituição financeira privada, não há litisconsórcio passivo necessário com o INSS quando inexistir pedido ou imputação de conduta à autarquia. 2. A mera circunstância de os descontos incidirem sobre benefício previdenciário não desloca a competência para a Justiça Federal.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 114 e 115.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.370.441/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/5/2015
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DE CAMETÁ

APELAÇÃO CÍVEL N° 0800169-43.2026.8.14.0012.

APELANTE: ZENEIDE LEAO PANTOJA.

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
ZENEIDE LEAO PANTOJA
em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Cametá, que reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Estadual e determinou a remessa à Justiça Federal de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Em breve retrospecto, na petição inicial a autora sustenta que não contratou nem autorizou o empréstimo consignado junto a ré, apesar de terem sido realizados descontos mensais em seu benefício previdenciário, sem comprovação da disponibilização do numerário. Afirma sua vulnerabilidade econômica, requer a aplicação do CDC, a inversão do ônus da prova, a declaração de inexistência do contrato, a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores cobrados e indenização por danos morais.

Sobreveio sentença de
ID 36037612
na qual o Juízo de origem reconheceu, de ofício, a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, por entender indispensável a inclusão do INSS no polo passivo, em litisconsórcio passivo necessário com a instituição financeira, diante da controvérsia envolvendo descontos de empréstimo consignado em benefício previdenciário, determinando, por conseguinte, a remessa dos autos à Justiça Federal – Seção Judiciária do Pará. Transcrevo a parte dispositiva do mencionado decisum:

“(...) DISPOSITIVO.

Diante de todo o exposto, e por considerar indispensável a inclusão do INSS no polo passivo (art. 114 do CPC), DECLARO a INCOMPETÊNCIA deste Juízo para processar e julgar o feito e, por conseguinte, e DETERMINO a remessa dos autos, com baixa na distribuição, à vara competente da Justiça Federal – Seção Judiciária do Pará, para dar seguimento ao processo, com as homenagens de estilo.

Diligencie-se, expedindo-se o necessário.

P.R.I.

Cumpra-se.

Cametá, data e horário registrados pelo sistema.

JOSÉ MATIAS SANTANA DIAS

Juiz de Direito

Titular da 2ª Vara Cível de Cametá”.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação de
ID 36037685
, sustentando que a sentença deve ser reformada, pois a controvérsia possuiria natureza estritamente consumerista e bancária, limitada à validade do contrato de empréstimo consignado impugnado e à responsabilidade direta da instituição financeira, sem imputação de conduta omissiva ou comissiva ao INSS. Aduz inexistir litisconsórcio passivo necessário com a autarquia previdenciária, porquanto a eficácia da decisão não dependeria de sua participação, sendo equivocada a aplicação do Tema 183 da TNU. Defende, ainda, a competência da Justiça Estadual, a aplicação do CDC às instituições financeiras, a concessão da justiça gratuita e a necessidade de retorno dos autos à 2ª Vara Cível da Comarca de Cametá/PA para regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões apresentadas pelo banco apelado no
ID 36037697
em que requer a manutenção da sentença.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A controvérsia consiste em verificar se, na ação fundada na alegada inexistência do contrato de empréstimo, é necessária a inclusão do INSS no polo passivo e, por consequência, se a competência seria da Justiça Federal.

Adianto assistir razão ao apelante.

Como acima relatado, na petição inicial a autora afirma que não contratou nem autorizou o empréstimo consignado questionado, atribuindo exclusivamente à instituição financeira a responsabilidade pelos descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário.
Os pedidos formulados dirigem-se apenas contra o banco: declaração de inexistência do contrato, cessação dos descontos, restituição do indébito e indenização por danos morais
.

Não há pedido contra o INSS, nem imputação de conduta ilícita, omissiva ou negligente à autarquia previdenciária. A causa de pedir está limitada à relação contratual bancária e consumerista existente (ou supostamente inexistente) entre o consumidor e a instituição financeira.

O litisconsórcio necessário, nos termos do art. 114 do CPC, somente se configura por disposição legal ou quando a eficácia da sentença depender da presença de todos os litisconsortes. Colaciono:

Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

No caso, eventual decisão sobre a existência ou inexistência do contrato produzirá efeitos úteis entre as partes já integrantes da lide, sem necessidade de participação do INSS.

A circunstância de os descontos recaírem sobre benefício previdenciário não desloca, por si só, a competência para a Justiça Federal. O INSS atua, nessa hipótese, apenas como órgão responsável pela operacionalização do benefício, não sendo titular da relação jurídica controvertida.

Nesse sentido, segue o entendimento jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCLUSÃO DO INSS NO POLO PASSIVO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo autor da ação originária contra decisão que determinou a inclusão do INSS no polo passivo da lide e o consequente declínio de competência para a Justiça Federal, em demanda declaratória cumulada com obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais, fundada em suposta fraude na contratação de empréstimo consignado. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em examinar: (i) se o INSS possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda que discute descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado não reconhecido; (ii) se a relação contratual controvertida envolve, de forma direta, a autarquia previdenciária; e (iii) se é cabível o deslocamento da competência para a Justiça Federal em razão da inclusão do INSS. III. Razões de Decidir 3. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O INSS. A controvérsia posta na ação originária diz respeito exclusivamente à relação jurídica estabelecida entre o consumidor e a instituição financeira, sendo irrelevante, para fins de litisconsórcio necessário, a atuação meramente operacional do INSS no repasse de valores consignados. O vínculo jurídico material é formado entre o segurado e o banco, não havendo pretensão deduzida em face da autarquia, tampouco pedido de condenação que justifique sua inclusão no polo passivo. Jurisprudência iterativa do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça. 4. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL MANTIDA. Nos termos do inciso I, do art. 109, da CF/88, compete à Justiça Federal julgar causas em que a União, autarquias ou empresas públicas federais figurem como partes. Ausente interesse jurídico direto do INSS na lide, não se justifica o deslocamento de competência, sendo a Justiça Estadual o foro adequado para julgamento de ações que envolvam contratos bancários celebrados com instituições privadas. IV. Dispositivo e Tese de julgamento 5. Recurso provido. Tese de julgamento: Em ações que discutem a inexistência de contrato de empréstimo consignado celebrado entre consumidor e instituição financeira privada, não se configura litisconsórcio passivo necessário com o INSS, que atua unicamente como agente operacional dos descontos no benefício previdenciário, sendo competente a Justiça Estadual para processar e julgar a demanda. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23062220320258260000 Americana, Relator: Luís H. B. Franzé, Data de Julgamento: 26/11/2025, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória e indenizatória - Empréstimo consignado - Fraude - Competência - Legitimidade passiva - Decisão que determinou a inclusão do INSS no polo passivo e a remessa dos autos à Justiça Federal – Insurgência do autor - Discussão restrita à validade da relação contratual entre o consumidor e a instituição financeira, fundada em alegação de fraude - INSS que atua como mero agente operacional, responsável apenas pela retenção e repasse dos descontos - Ausência de responsabilidade solidária da autarquia previdenciária - Ilegitimidade passiva do INSS reconhecida - Inexistência de litisconsórcio passivo necessário que afasta a competência da Justiça Federal - Competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito - Precedentes - Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22748019220258260000 Americana, Relator: Marco Pelegrini, Data de Julgamento: 12/11/2025, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR SUPOSTA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO INSS NO POLO PASSIVO. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob fundamento de ausência de pressuposto processual, em razão da falta de integração do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ao polo passivo da ação. A parte autora pretende a declaração de nulidade de contratos bancários celebrados com o Banco Safra S/A e o Banco Cetelem S/A, cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, em virtude de descontos mensais indevidos em benefício previdenciário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de inclusão do INSS no polo passivo da demanda inviabiliza o regular prosseguimento da ação por configurar hipótese de litisconsórcio passivo necessário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade do INSS para figurar no polo passivo em ações envolvendo descontos indevidos de empréstimos consignados, por ser o responsável pelos repasses realizados com base em autorização do beneficiário (AgRg no REsp 1.370.441/RS). 4. No entanto, essa legitimidade não impõe a obrigatoriedade de sua inclusão, tratando-se de litisconsórcio facultativo, nos termos do art. 114 do CPC. 5. A eficácia da sentença pretendida não depende da presença do INSS no processo, pois a relação jurídica controvertida se dá exclusivamente entre o autor e as instituições bancárias demandadas. 6. A inclusão de litisconsorte necessário depende de pedido expresso da parte autora, nos termos do art. 115, parágrafo único, do CPC, o que não ocorreu no caso concreto. 7. A extinção do feito com fundamento na ausência de integração do INSS viola o direito de ação e o princípio da disponibilidade da demanda, razão pela qual a sentença deve ser cassada para permitir o regular prosseguimento do feito no juízo de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. Tese de julgamento: 1. A legitimidade do INSS para integrar o polo passivo em demandas sobre empréstimos consignados não implica a sua inclusão obrigatória, configurando hipótese de litisconsórcio facultativo. 2. A eficácia da sentença não depende da presença do INSS quando os pedidos e a causa de pedir são direcionados exclusivamente às instituições financeiras. 3. A imposição de litisconsórcio necessário sem requerimento expresso da parte autora viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da disponibilidade da demanda. __ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 114 e 115, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.370.441/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/5/2015; TJSC, Apelação n. 0311271-58.2018.8.24.0033, rel. Fernanda Sell de Souto Goulart, j. 12-03-2024; TJSC, Apelação n. 5004113-36.2024.8.24.0030, rel. Saul Steil, j. 15-04-2025. (TJSC, Apelação n. 5004117-73.2024.8.24.0030, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Alex Heleno Santore, Oitava Câmara de Direito Civil, j. 27-05-2025). (TJ-SC - Apelação: 50041177320248240030, Relator: Alex Heleno Santore, Data de Julgamento: 27/05/2025, Oitava Câmara de Direito Civil)

A sentença de
ID 36037585
reconheceu a incompetência da Justiça Estadual sob o fundamento de que seria indispensável a inclusão do INSS no polo passivo. Contudo, tal conclusão amplia indevidamente a competência da Justiça Federal, pois não há interesse jurídico direto de autarquia federal na demanda, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

O Tema 183 da TNU
não impõe a inclusão automática do INSS em toda ação envolvendo empréstimo consignado
. A responsabilização da autarquia pressupõe alegação de falha em seu dever de fiscalização e pedido específico contra ela, o que não ocorreu nos autos.

As contrarrazões de
ID 36037590
não demonstram a indispensabilidade da presença do INSS, limitando-se a defender a manutenção da sentença.

Assim, tratando-se de demanda de natureza privada e consumerista, proposta exclusivamente contra instituição financeira, compete à Justiça Estadual processar e julgar o feito
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença, reconhecer a competência da Justiça Estadual e determinar o retorno dos autos à 2ª Vara Cível da Comarca de Cametá, para regular prosseguimento.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, considerando o Tema 1.201/STJ.

É como voto.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026